Tribunal: TJSP
Processo: 2261693-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. MAUS TRATOS.
1. Pretensão do agravante de reformar decisão que retirou animais de sua custódia, fixou multa diária para hipótese de adoção de novos animais e arbitrou valor para custeio individual dos espécimes – pedido para que possa "adotar definitivamente os cães".
2. Relatórios elaborados pela Polícia Técnica Científica em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. MAUS TRATOS.
1. Pretensão do agravante de reformar decisão que retirou animais de sua custódia, fixou multa diária para hipótese de adoção de novos animais e arbitrou valor para custeio individual dos espécimes – pedido para que possa "adotar definitivamente os cães".
2. Relatórios elaborados pela Polícia Técnica Científica em ação penal que registram as péssimas condições em que os cães se encontravam – decisão recorrida que já afastou a multa diária e intimou o Município a fim de informar o paradeiro dos animais sob sua responsabilidade. Impossibilidade de reverter a posse dos animais em face das provas apresentadas nos autos. Decisão mantida.
Recurso desprovido